Tribunal: CARF
Processo: 17698.720220/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.720220/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
TONY ALVES PINTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.720220/2011-16
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 118 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 02 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 02/09), no qual é exigido imposto de
renda pessoa física (2904) no valor de R$ 26.383,93, acrescido de multa de ofício e de
juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/15) assim descreve os acontecimentos que
levaram a apuração do crédito tributário:
(...)
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal o contribuinte foi intimado a
apresentar entre outros documentos, extrato de todas as contas bancárias,
individuais e/ou em conjunto, mantidas no ano-calendário 2008, inclusive
zeradas.
Em resposta, apresentou extrato das contas correntes mantidas junto aos Bancos
do Brasil SA e lTAU.
Após a realização da conciliação entre contas, o contribuinte foi regularmente
intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos discriminados no anexo I
do Termo de Intimação Fiscal 02/11.
Em resposta protocolada em 16/02/2011, juntou conta-corrente de cliente
acompanhado cópias de recibos, relatório de folha de pagamento e guias de
FGTS da Cabanha da Maya PAP Zbtorrealba e informou:
"... estou lhe enviando o extrato de pagamentos referente as TED depositadas
em minha conta corrente, estas Ted.s são para pagamento de salários de uma
cabanha a qual presto serviços de folha de pagamento e me enviam o dinheiro
para pagamentos dos funcionários, assim segue os documentos em anexo de
pagamentos referente ao ano calendário de 2008, estão todos relatados no
extrato, assim como alguns valores que foram depositados não estão ali.
E quanto aos depósitos bloqueados, são cheque de fora da cidade que recebo e
deposito, provavelmente...."
Tendo em vista a documentação apresentada, o contribuinte foi intimado (Termo
de Intimação Fiscal 03/11) a informar nome/razão social, CPF/CNPJ e
endereço da pessoa física/jurídica que creditou/depositou tais valores em sua
conta corrente e a apresentar documentação que identificasse o depositante,
valor, data e motivo da transferência bancária.
Em resposta protocolada em 29/03/2011, informou que:
"Os depósitos conforme relatório em anexo foram efetuadas pela Sra ZULEIKA
BORGES TORREALBA, INSCRITA NO CPF: 008.405.487-53, residente e
domiciliada no Rio de Janeiro, e os mesmos podem ser identificados pela conta
sempre são identificados."
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

O relatório em anexo a que se refere é o próprio Termo de Intimação Fiscal
03/11. Em 27/04/2011, complementando os esclarecimentos, anexou cópia dos
extratos bancários de sua conta corrente no Banco do Brasil SA e informou:
"Conforme contato pelo telefone estou lhe enviando os estratos bancários, cfe
solicitado referente ao período de 31/12/2007 à 30/12/2008, sendo que os
depósitos os quais vc me solicita são de origem da Sra ZULEIKA BORGES
TORREALBA para pagamento da folha de pagamento, conforme já informado
anteriormente."
Análise dos extratos bancários por si só não permite a determinação da origem
dos créditos/depósitos. Foi então emitido o Termo de Intimação Fiscal TP04/11,
através do qual o contribuinte foi novamente intimado a apresentar
documentação comprobatória da origem dos recursos utilizados nas operações
bancárias.
Tendo em vista a documentação e alegações apresentadas, foi emitido o
Mandado de Procedimento Fiscal -Diligência n° 1010200.2010.00150, para
colher informações junto a Sra. ZULEIKA BORGES TORREALBA, CPF
008.405.487-53.
Através do Termo de Intimação Fiscal tp05/11, a Sra. Zuleika Borges Torrealba,
CPF
008.405.487-53,
foi
intimada
a
informar:
se
havia
efetuado
depósito/créditos bancários em favor do contribuinte durante o ano-calendário
2008. Em caso afirmativo, que informasse a que título haviam sido efetuados
tais pagamentos e a apresentar documentação comprobatória dos fatos.
Em resposta protocolada em 16/06/2011, a Sra. Zuleika, através de seu
representante, juntou demonstrativo e cópia dos comprovantes dos depósitos
efetuados ao contribuinte e esclareceu que:
"...contratou os serviços contábeis e administrativos do Sr. Tony Alves Pintos
para que efetuasse o controle e realizasse os pagamentos necessários à
manutenção de parte de sua atividade agropecuária no Município de Bagé, RS,
local onde possui áreas de campo e onde desenvolve, sob a denominação de
Cabanha da Maya, atividades.....
.....optou a Contribuinte por transferir os recursos diretamente ao Sr.
Tony,...para que realizasse, diretamente, os pagamentos necessários aos
fornecedores de insumos, materiais e serviços bem como de empregados,
garantindo o bom funcionamento do empreendimento.
...”
Os esclarecimentos apresentados pela diligenciada vão ao encontro daqueles
prestados pelo próprio contribuinte. ...”
A Fiscalização apurou ao final dos procedimentos acima relatados que havia dois
lançamentos a crédito nas contas do autuado (R$ 80.000,00 em 13/05/2008 -
depósito bloqueado 1 dia útil e R$ 16.620,21 em 15/05/2008 - depósito em dinheiro)
que deixaram ter sua origem comprovada. Os demais lançamentos ou foram
comprovados, ou eram de valores inferiores a R$ 12.000,00, e o seu somatório não
ultrapassava o montante de R$ 80.000,00 no ano-calendário. (ora grifado)
Assim, o auto infração limita-se aos dois lançamentos acima destacados.
O contribuinte não se conformando com a autuação apresenta, tempestivamente
(fls.109), impugnação (fls. 102), onde afirma que o depósito de R$ 80.000,00 foi
efetuado por sua mãe, Sra Antonia Alves, com cheque oriundo da Caixa Econômica
Federal, e que estaria esperando o término da greve bancária para juntar ao processo
extrato bancário com a devida comprovação. Já o depósito de R$ 16.620,21, em espécie,
alega que utiliza sua conta bancária para pagamento de despesas de seu escritório e que
os depósitos são feitos para pagamentos de impostos e demais tributos de clientes. Esse
montante não seria renda sua, mas decorrente da atividade profissional. Solicita que seja
aguardado o final da greve bancária para que posso comprovar suas alegações.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

...
A decisão de piso considerou a impugnação improcedente e apresenta a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2015 (e-fl.128), o sujeito
passivo interpôs, em 30/07/2015 (e-fl. 129), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não deixou de prestar os esclarecimentos
requeridos; que o depósito de R$80.000,00 refere-se a depósito realizado por sua mãe, cf.
impugnação; que o valor de R$16.620,51 refere-se a cheque recebido para pagamento de
impostos de clientes, cf. impugnação. Entende que a RFB tem como rastrear a venda do imóvel,
que pode até ter errado em depositar um valor que não é seu e que não sonegou imposto, além de
entender que os valores que recebeu por prestação dos seus serviços foram devidamente
declarados em declaração anual de ajuste.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no valor de R$96.620,21.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Depósitos bancários de origem não comprovada – Omissão de rendimentos
O artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que embasou o lançamento,
com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto
de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 assim, dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Como se depreende da leitura do dispositivo legal acima, os depósitos bancários
cujo titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
não comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se
sujeitos à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos. (ora grifado)
A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a
lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu na
presente ação fiscal. O contribuinte não conseguiu comprovar os depósitos que deram
origem à autuação. Diante da situação, ficou configurada a hipótese de incidência
presente no ordenamento legal.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
A primeira justificativa refere-se ao depósito em cheque no valor de R$ 80.000,00,
que teria sido efetuado pela mãe do contribuinte, oriundo de conta por ela mantida junta
à Caixa Econômica Federal. Primeiramente, não há no processo qualquer comprovação
desta operação. O contribuinte alega greve bancária, como explicação para não
comprovar a operação. Ora, a impugnação foi apresentada em 06/10/2011, mas até hoje,
três anos depois, o contribuinte não juntou ao processo qualquer comprovação desta
afirmação. Além disso, não apresentou documentos que justificassem essa transferência
de valores por parte de sua mãe.
Os empréstimos/doações realizados com terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar
devidamente registrados nas declarações de rendimentos dos envolvidos, dada a sua
repercussão na variação patrimonial, havendo também que ser compatíveis com os
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor nas respectivas datas
de entrega e recebimento dos valores.
Além disso, e mais importante, deve restar demonstrada, por meio de documentação
hábil e idônea, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores.
É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre parentes
próximos pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade ou vínculo de confiança diz respeito apenas às partes envolvidas, não
podendo ser aplicada na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre
fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei. Logo, o grau de parentesco entre os
contratantes ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente a elas, não
exime o contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro.
Outrossim, deve ser observado que o artigo 221 do Código Civil atual é bastante claro
ao estabelecer que os contratos particulares só valem perante terceiros se forem levados
ao registro público:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público. (GRIFEI)
De qualquer forma, ainda que houvesse documentos/contratos devidamente registrados,
teria de haver também a comprovação da efetiva transferência de valores entre as partes,
o que não ocorreu, pois o contribuinte não logrou êxito em comprovar sua alegação de
que as operações foram efetivadas em espécie.
O segundo depósito não comprovado foi efetuado em espécie (R$ 16.620,21),
argumentando o contribuinte que se trata de valores que são depositados em sua conta
para saldar despesas de seu escritório. Novamente aqui, o contribuinte não traz ao
processo qualquer comprovação de suas alegações, limitando-se a apontar suposta
origem do lançamento em sua conta corrente.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar. É de se ressaltar, como já analisado acima, que o ônus
desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a
simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que
estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Além disso, a personalidade jurídica da pessoa jurídica (escritório) e do contribuinte,
pessoa física, não pode ser confundida. Eles possuem patrimônio e receita/rendimentos
independentes, não sendo correta a utilização de conta corrente particular do
contribuinte para efetuar pagamentos do escritório. Todavia, havendo provas
inequívocas de que essas operações aconteceram, como ocorreram com outras
operações a crédito nas contas do contribuinte, esses valores teriam sido excluídos da
autuação. Como não houve comprovação da origem deste depósito específico (R$
16.620,21), deve ser mantido o lançamento.
Isso posto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Destaque-se que em se tratando de lançamento fiscal por presunção, o ônus da
prova para afastamento do mesmo é do contribuinte e não do fisco. O direito há de ser
comprovado documentalmente pelo interessado. O art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720220/2011-16

dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários. Mantém-se portanto o lançamento em suja íntegra.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Original